Tribunal: TJPA
Processo: 0002117-86.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002117-86.2014.8.14.0040

APELANTE: DEUZIMAR SERRA DOS SANTOS, DIOGO SILVA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INCONTESTE PELAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0002117-86.2014.8.14.0040

APELANTE: DEUZIMAR SERRA DOS SANTOS (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Deuzimar Serra dos Santos
, contra a r. sentença prolatada dia 13.11.2020 pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, como incurso no crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

A denúncia foi oferecida na data de 04.04.2014 (id 17785844, fl. 2) e devidamente recebida dia 14.04.2014 (id 17785848, fl. 20). Após o trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Parauapebas que o condenou à pena acima descrita e o absolveu da prática do crime previsto no art. 288, do CP (associação criminosa), conforme id (id 17785857).

Além do RECORRENTE, foram denunciados também CARLOS MAGNO FERREIRA, DAVI CUNHA CHAVES, OZIVALDO SILVA SÁ, RENAN DE OLIVEIRA MORAIS que foram absolvidos dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e art. 288, do Código Penal, bem como DAVI CUNHA CHAVES absolvido ainda do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, contra ELVILÁSIO MIRANDA PINTO, cuja extinção de punibilidade foi decretada em razão do seu óbito) e contra DIOGO SILVA SÁ, condenado apenas pelo crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando sua absolvição, alegando negativa de autoria e ausência de indícios mínimos para condenação,
in dubio pro reo
(id 17785905)
.

Intimado, o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do pedido constante do Apelo, mantendo a decisão recorrida incólume (id 17785907).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos dia 05.02.2024 e retornaram da Procuradoria de Justiça em 26.02.2024, com parecer pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (id 18201806).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Em suas razões recursais, a defesa afirma que não restou comprovado nos autos ter sido o apelante autor do crime.

Ressalta que por ocasião das perguntas realizadas pelo representante do
Parquet
em audiência de instrução, foram inobservadas as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento de Deuzimar, vulgo “Curiri”, o qual foi supostamente reconhecido por uma fotografia constante dos autos do processo.

Aduz que a vítima Pedro é o único elemento probatório declinado nos autos e que nenhum objeto foi apreendido na posse do acusado. Conclui, portanto, que não há elementos suficientes para embasar o édito condenatório, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, razão não assiste à defesa. Explico.

A
notícia criminis
chegou ao conhecimento da autoridade policial por meio de Boletim de Ocorrência Policial registrado em 04.03.2014 pelo policial Wanderlan Santos Silva que relata a ocorrência de diversos crimes de furto, roubo, associação criminosa e posse ilegal de armas que estavam acontecendo na cidade. Durante as investigações, o serviço de inteligência da polícia militar identificou vários indivíduos envolvidos em delitos, levando policiais militares a diligenciarem na área de invasão do bairro Popular I, onde foram localizados, identificados e presos em 28.02.2014 os nacionais DEUZIMAR e ELVILÁSIO. Este último, em delegacia, confessou o roubo praticado no açougue.

Durante a diligência, policiais atenderam a um telefonema cujo interlocutor era DIOGO acionando os dois indivíduos acima para um “
corre
”. Ao chegarem à residência de DIOGO, este foi preso juntamente com OZIVALDO, que à época estava foragido de Marabá onde respondia a processo por roubo, e com eles foram apreendidas 7 (sete) munições de uma arma que se encontrava na posse de RENAN. Em seguida apontaram DAVI e informaram que este seria o mentor e executor de diversos roubos a comércios na cidade. Por fim, indicaram CARLOS MAGNO que também estaria envolvido na execução de diversos roubos e furtos e quem teria fornecido informações para o roubo de um dos estabelecimentos comerciais (açougue).

Durante sua oitiva, a vítima
Pedro Leandro Sarat Penteado
, dono do estabelecimento “Baratão” roubado no dia 23.01.2014, informou que já conhecida ELVILÁSIO desde que era “garotinho” e o RECORRENTE, só não sabia informar seu nome, e foi categórico ao afirmar que DEUZIMAR e ELVILÁSIO foram os autores do assalto em seu estabelecimento, sendo que ELVILÁSIO era quem estava armado. Descreveu com detalhes as características físicas de cada um, inclusive a tatuagem no braço, relatou com detalhes toda a dinâmica dos fatos e informou que do estabelecimento subtraíram um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), documentos e folhas de cheques (mídias em ids 17785885 e 17785886).

Ressalto que a vítima PEDRO SARAT já havia reconhecido DEUZIMAR e ELVILÁSIO em sede policial, conforme comprova Termo de reconhecimento constante do Inquérito Policial (id 17785846, fl. 26), atendendo a todos os requisitos do art. 226 do CPP.

Na oitiva de
Rusemberg Sampaio Saraiva
(id 17785891), este declarou que seu estabelecimento comercial (Açougue Catalão) estava fechado quando ocorreu o furto no dia 09.02.2024. Durante a análise das imagens, constatou que dois entraram e um ficou do lado de fora no apoio. O depoente informou que as imagens não eram claras, entretanto, foram entregues à polícia que, após análise, identificou um dos participantes do furto, o qual confessou e apontou os demais envolvidos no crime. Foram subtraídos mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu depoimento, CARLOS MAGNO explicou que conhecia DEUZIMAR porque este prestava alguns serviços para seu sogro. No dia da prisão de DEUZIMAR e ELVILÁSIO, os dois estavam em sua casa. DEUZIMAR tinha chegado, almoçou e ficou assistindo televisão. Logo em seguida CARLOS MAGNO chegou do açougue onde trabalhava (um dos estabelecimentos assaltado). Ao ser questionado pelo Juízo como surgiu seu envolvimento no crime, este respondeu que no momento em que os policiais batiam em ELVILÁSIO e DEUZIMAR,
este informou aos policiais que foi CARLOS MAGNO quem forneceu as informações para o assalto no açougue
: “
ele falou que tinha sido eu que tinha falado para ele ir lá roubar
” (mídia id 17785862).

Durante seu interrogatório, DEUZIMAR confirmou o depoimento de CARLOS MAGNO ao informar que tinha ido almoçar na casa deste quando a polícia chegou e efetuou sua prisão. Posteriormente, ao ser indagado a respeito de sua ocupação, informou que era ajudante de pedreiro e ainda aproveita “bicos” para trabalhar em açougues cortando carne (açougueiro).

Durante seu interrogatório, ELVILÁSIO confirmou a ligação telefônica de DIOGO no dia 28.02.2014 falando sobre o “
corre
” e confessou sua participação no roubo do “Baratão” (estabelecimento de PEDRO SARAT) junto com outra pessoa, confirmando o depoimento de PEDRO SARAT quando este afirmou de forma enfática que o roubo foi executado por duas pessoas.

Diante de todos os elementos de prova produzidos durante a persecução penal e após análise minuciosa de todos os depoimentos, tanto dos acusados quanto das vítimas e policiais militares responsáveis pelas diligências, entendo que não há dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes contra o patrimônio praticados pelo APELANTE, de forma que a tese de absolvição por insuficiência probatória não possui o menor espaço de cabimento no presente caso, razão pela qual se impõe a sua rejeição por absoluta falta de amparo fático legal.

Nesta mesma linha de raciocínio segue a Procuradoria de Justiça quando, em seu parecer, consigna:

Assim, as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar que o apelante foi o autor do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, subsumindo-se os fatos aos tipos penais previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso de Deuzimar Serra dos Santos e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2024